Tribunal: TJMT
Processo: 0012817-43.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012817-43.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO COSTA DA LUZ - CPF: 009.985.791-06 (VÍTIMA), VALDINEI BATISTA SUARES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JURI.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1- DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
QUALIFICADORAS SEM SUBSÍDIO PROBATÓRIO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI.
IMPROCEDÊNCIA.
AMPARO NO CONJUNTO DE PROVAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA.
2- REDUÇÃO DA PENA-BASE.
ALEGADA INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOLO INTENSO. MAIOR JUÍZO DE REPROVABILIDADE.
3- MUDANÇA DA FRAÇÃO DA AGRAVANTE DE PENA.
ELEVAÇÃO EM ÍNDICE DESPROPORCIONAL DE 1/3. REDUÇÃO PARA 1/6. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DO AGRAVAMENTO FRENTE AO
QUANTUM
APLICADO À OUTRA AGRAVANTE E À JUSTIFICATIVA APRESENTADA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
4-

PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1- É inviável a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art.121, § 2.o, incisos I, III e IV do Código Penal, quando o lastro probatório dos autos trouxer elementos concretos a respeito das causas e o Conselho de Sentença, com base na íntima convicção dos jurados e mediante livre apreciação das provas, tiver reconhecido todas as qualificadoras constantes da decisão de pronúncia.

2- A conduta do apelante em análise sobre a culpabilidade, como circunstância judicial, merece maior censurabilidade se revela dolo acentuado, pela continuidade e intensidade do intento criminoso do réu, que persistiu nos atos agressivos, mesmo após ter ocorrido intervenção de terceira pessoa.

3- Mostra-se desproporcional a escolha de frações diferenciadas para agravantes e atenuantes, quando a justificativa apresentada é ínsita às causas, devendo-se, pois, estabelecer o critério de agravamento e atenuação comum e razoável, neste caso, de 1/6 (um sexto).

4- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Valdinei Batista Suares,
contra a sentença condenatória anexada sob ID. 114589961em que,
por decisão do Conselho de Sentença
, foi aplicada ao apelante a pena de
18 anos e 8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos I, III, IV e V, do Código Penal.

Em razões sob ID. 114589966, a defesa requereu a
submissão do apelante a
novo julgamento
, afirmando que a decisão seria
manifestamente contrária às evidências dos autos
, porque
não haveria nenhuma prova amparando as qualificadoras previstas no incisos I, III e IV, do art. 121, do CP
.

De
forma subsidiária, pede
seja reduzida a pena-base
com
afastamento da circunstância judicial negativada
(culpabilidade) e
mudança da fração utilizada para agravar
a pena na segunda fase da dosimetria, a fim de que se aplique o índice de
1/6
.

Em contrarrazões (ID. 114589975), o Ministério Público pugnou o
desprovimento
ao apelo;
igualmente
a d. PGJ, em parecer
conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (ID.
120421964
):

“APELANTE: Valdinei Batista Suares

APELADO: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2o, I, III e IV, do CP. 1. Objetiva-se a extirpação da qualificadora do motivo torpe, argumentando como contrária às provas dos autos.
IMPOSSIBILIDADE
. A motivação delitiva ecoa do acervo probatório produzido no decorrer da persecução penal, especialmente pela prova testemunhal, que indica a vingança como desencadeadora da atuação homicida, ao passo que a vítima teria delatado o recorrente acerca do cometimento de um crime de roubo. 2. Na sequência, requer a retificação da dosimetria penal, sob o fundamento da desproporcionalidade da reprimenda imposta.
NÃO ACOLHIMENTO
. Respeitados os critérios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção penal. Discricionariedade motivada do julgador. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com a decisão do Conselho de Sentença, o apelante
Valdinei Batista Suares
, na madrugada de 10.10.2019, em Barra do Garças/MT, impelido por motivo de vingança, utilizando-se e meio cruel e de recurso que dificultou a defesa, matou a vítima
Ricardo Costa da Luz
.

Em decorrência disso, o acusado foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime disciplinado no art. 121, § 2.o, incisos I, III e IV do Código Penal.

A
defesa alega que a decisão dos Jurados é
contrária à prova dos autos
porque durante o plenário não fora produzida provas referentes ao motivo do crime, o que foi concluído através do interrogatório extrajudicial do apelante.

Além disso, defende que o meio cruel não se confunde com as consequências dos golpes, sendo que só foram desferidas duas facadas, não havendo dolo do recorrente em impelir crueldade na sua conduta.

Outrossim, sustenta que não houve surpresa ou qualquer outro recurso que tenha dificultado a defesa da vítima, já que havia discussão prévia entre as partes e os golpes foram desferidos pela frente.

Todavia, razão não assiste à defesa nesse tocante.

Ao compulsar os autos, tem-se por devidamente demonstradas as qualificadora e agravantes admitidas pelo Conselho de Sentença.

Na sessão plenária o Policial Militar
Idenes Marcos Conceição da Silva
esclareceu que atendeu a ocorrência, inclusive, ouviu do próprio apelante que o motivo do crime foi o fato de a vítima ter delatado a participação do recorrente em um roubo ocorrido anteriormente.

Semelhante modo, a testemunha
Deocleciano Lima de Souza
esclareceu que no dia 10 de outubro recebeu uma solicitação do plantão de um Homicídio que teria ocorrido próximo ao Posto Medalha e se deslocou para lá. Do que ficou sabendo, pelo que visualizou do local, imagens, soube da perícia, ouviu da testemunha
João Batista
e do próprio apelante, o crime ocorreu, porque a vítima teria “caguetado” a pessoa do recorrente, em relação a um roubo, por isso no dia dos fatos o apelante chegou ameaçando o ofendido, desferindo-lhe socos e chutes e após golpeou o ofendido utilizando-se de uma faca, cujos golpes tiveram um intervalo de 16 minutos. No mais, esclareceu que o entrevero durou aproximadamente 30 minutos.

Vê-se que ambas as declarações seguem subsidiadas pelos elementos extrajudiciais e também produzidos na primeira fase do rito escalonado do Júri.

Deste modo, não se vê
insubsistência na qualificadora e causas agravantes reconhecidas pelos Jurados e aplicadas na sentença condenatória, pois ficou evidenciado que o motivo do crime foi vingança, decorrente da delação realizada pela vítima contra o apelante, que o meio cruel se deu pelo fato de que o ofendido foi submetido a intenso sofrimento, porque recebeu socos e pontapés, além de ter agonizado entre um golpe e outro, até a hora de sua morte e que a vítima teve dificuldade em se defender, pelo fato de que o apelante chegou de inopino já agredindo e forçando a faca contra o pescoço da vítima, golpeando-a com o referido instrumento.

Observa-se que além dos depoimentos colhidos na Sessão Plenária, há também os Laudos Periciais (IDs. 114587475 - Pág. 3, 114587475 - Pág. 32, 114587477 - Pág. 19, 114587494) atestando a dinâmica dos fatos que, registre-se, foram gravados pela câmera de segurança do local e atestam os fatos tal como narrados na denúncia.

Assim, tendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões debatidas em Plenário e, encontrando lastro probatório no feito, não há se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a matéria, trago o excerto de julgado desta Câmara Criminal,
ad litteram:

“(...) 2. Cediço que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, o pleito recursal não faz jus ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, inclusive aqueles derivados, revelando opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.” (TJMT. 1002127-70.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Tal regra se fundamenta porque, como é sabido, ao júri, constitucionalmente, é assegurada a soberania dos veredictos (art. 5.o, XXXVIII,
c
, da Constituição da República), e, por isso,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(
Enunciado 13, TJMT/TCRR
).

Prosseguindo, não vejo razões para que a pena-base seja alterada.

De fato
,
a
culpabilidade
(única circunstância judicial desfavorável) merece maior grau de reprovação pois o dolo, efetivamente, era intenso quando o apelante prosseguiu com o intento criminoso mesmo após terceira pessoa ter intervindo, demonstrando que a qualquer custo mataria a vítima, assim como o fez.

É preciso destacar que os argumentos tecidos pela defesa, na impugnação da circunstância judicial estão dissociadas da justificativa apresentada pelo Juiz-presidente.

Diz-se, então, que a contenda verbal e a utilização da faca no momento da discussão não foram elementos utilizados na apreciação da culpabilidade, ao contrário, conforme se depreende da sentença condenatória, a indigitada circunstância judicial mostrou-se prejudicial à defesa, pois: “
houve intervenção de terceiro antes do fato procurando demover o intuito homicida. Não acolhendo a tentativa pacificadora de terceiro, o réu prosseguiu ameaçando, intimidando e agredindo com socos e chutes a vítima”

Deste modo, a culpabilidade do agente no crime, como vetor de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta criminosa, ou seja, deve-se considerar o menor ou maior grau de censura do comportamento do autor.

In casu,
é perfeitamente possível concluir que o delito não se tratou de algo impensável e ocorrido no calor do momento, porquanto a intervenção de outra pessoa na ocasião dos fatos rompe o imediatismo da prática criminosa, logo a permanência do intento homicida por parte do apelante autoriza a maior censurabilidade da conduta e isto não configura
bis in idem.

Corroborando com o entendimento, tem-se o seguinte julgado:

“(...).As circunstâncias judiciais que guardam intimidade com a realidade dos autos, devem prontamente figurar negativamente ao réu e consequentemente exasperar sua penas-base. In casu, a circunstância judicial da culpabilidade foi negativada de modo fundamentado e conectado a realidade dos autos. Ademais, a fração de 1/6 de aumento da pena primária foi aplicada em sintonia com o entendimento jurisprudencial.” (TJMT. 0014585-31.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Por conseguinte, a majoração da pena-base em detrimento da vetorial negativa da culpabilidade, está escorreita e não merece reparo neste tocante.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria da pena, a defesa pretende o reajuste da fração de agravamento da pena, rogando seja promovido o acréscimo no patamar de 1/6 (um sexto), ao invés de 1/3 (um terço) como feito pelo Juízo
a quo.

A despeito da fundamentação utilizada pelo Juiz-Presidente para a elevação da pena intermediária no
quantum
escolhido, a dosimetria da pena merece retoques, assistindo razões à defesa.

Vejam, o fato de a vítima ter agonizado por 16 minutos entre os golpes, trata-se de justificativa integrativa da agravante, ou seja, é o motivo pelo qual o crime de homicídio foi considerado cruel inexistindo excessos desabonadores que ofereçam elementos para o agravamento da reprimenda em fração superior ao que costumeiramente se aplica.

Deve-se lembrar de que para as outras causas agravante e atenuante – motivo torpe e confissão espontânea – o singular Juízo reconheceu a fração de 1/6, mas em relação ao meio cruel optou por acrescer em quantidade superior escolhendo a quantia de 1/3, o que se entende desproporcional, especialmente, se comparar que na primeira fase a circunstância judicial negativa também fora elevada a pena em 1/6.

Sobre a fração, colaciono o julgado desta e. Corte:

“A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema, assim deve ser mantida o aumento realizado pelo Magistrado.” (TJMT. 0001900-73.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

À vista disso, sendo desarrazoado o acréscimo em índice superior aquele aplicado para as demais causas e ausente outras teses referente à fixação da pena, passo a dosimetria da pena, atento à fundamentação do singular Juízo.

Na primeira fase, consta a vetorial negativa da culpabilidade, por isso elevo a pena-base do homicídio qualificado em 1/6 (um sexto) e estabeleço
14 anos de reclusão.

Na fase intermediária, há duas agravantes sendo elas a do motivo torpe e meio cruel, em decorrência disto, acresço 1/6 (um sexto) para cada causa, alcançando a pena em formação de 18 anos e 8 meses de reclusão.

Todavia, há de se considerar a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, o que exige a redução da reprimenda também na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de
15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Por fim, na última etapa, não há causas de aumento ou diminuição a ser consideradas, por isso torno definitiva a pena de
15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão.

Mantenho o regime fechado e as demais disposições da sentença condenatória.

Finalmente, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Diante do exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento em parte
ao recurso defensivo de
Valdinei Batista Suares
, tão
somente
para
readequar a pena
e fixá-la em
15 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, mantendo, no mais, incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022